Tribunal: TJSP
Processo: 1029571-80.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – É indevido o pedido de recebimento de indenização integral securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais.
- Informada a capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica, ela não faz jus ao recebimento de indenização

Ementa:
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) – É indevido o pedido de recebimento de indenização integral securitária com base na Lei 6.194/74, se o sinistro ocorreu na vigência da Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam inconstitucionais.
- Informada a capacidade de vítima de acidente de trânsito, por perícia médica, ela não faz jus ao recebimento de indenização securitária – Pedido improcedente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029571-80.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
THEREZINHA DOS SANTOS GALLO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029571-80.2016.8.26.0602 -Voto no 29782
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1029571-80.2016.8.26.0602
4a Vara Cível do Foro de Sorocaba
Apelante: Therezinha dos Santos Gallo
Apelada: Seguradora Lider dos Consórcios DPVAT
Juiz de 1a Instância: José Carlos Metroviche
Voto no 29782.
- Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT) É indevido
o pedido de recebimento de indenização integral securitária
com base na Lei 6.194/74, se o sinistro ocorreu na vigência da
Lei no 11.482/07 e na da Lei no 11.945/09, que não se reputam
inconstitucionais.
- Informada a capacidade de vítima de acidente de trânsito, por
perícia médica, ela não faz jus ao recebimento de indenização
securitária Pedido improcedente - Recurso não provido.
Insurge-se a autora, em ação de cobrança de
indenização de seguro obrigatório - DPVAT, contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido e a condenou a pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Sustenta a apelante que: a) em razão do acidente
sofrido no dia 30.03.2015, dentro do ônibus onde estava, sofreu ferimentos
graves, escoriações pelo corpo, fortes dores e sequelas na coluna, ombro e
antebraço que, “pela natureza e gravidade tem refletido diretamente no desempenho de
suas atividades laborativas, notadamente pelas contínuas crises, com intensas dores nas
regiões atingidas, perda de força, instabilidade de movimentos, seguida de estafa física, bem
como adquirindo síndrome pós-concussional, ansiedade, medo de pegar ônibus ou ficar em
multidão, pânico, transtornos que não possuía até o fatídico acidente” (fl.114); b) não se
conforma com a conclusão do laudo pericial que não reconheceu a existência
de invalidez permanente, motivo pelo qual o impugnou, “destacando a incoerência
cometida pelo perito em contrariedade aos demais laudos existentes nos autos” (fl.115); c)
demais documentos e laudos médicos confirmam as graves fraturas e lesões
sofridas com consequentes sequelas funcionais em membro superior, intensas
dores nas regiões atingidas, perda de força, instabilidade de movimentos,
seguida de estafa física; d) tem direito de receber, no mínimo, 70% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029571-80.2016.8.26.0602 -Voto no 29782
3
indenizatório, diante da incapacidade física que apresenta no membro superior
esquerdo e limitação funcional na coluna, sem aplicação de grau de
repercussão ou gradação da perda, porque a tabela DPVAT “não faz esse tipo de
diferenciação” (fl.116); e) o corpo humano não pode ser considerado de forma
isolada, para estabelecer invalidez, diante da sua lógica estrutura funcional e
as sequelas que a apelante apresenta, por atuar como auxiliar de limpeza,
repercutem diretamente no funcionamento de toda a extensão do membro
superior; f) o seguro obrigatório tem finalidade social e, diante de seu caráter
compulsório, seu “objetivo deveria ser de plena eficácia reparatória” (fl.118), sem
adoção da tabela incorporada pela Lei no 11.945/09, o que conduz ao direito
de a apelante receber indenização integral.
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser a autora
beneficiária da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
Na inicial, a autora, que diz ser “auxiliar de limpeza
diarista” (fl.1), afirma ter sofrido acidente de trânsito no dia 30.10.2015, quando
estava dentro de ônibus, vindo a sofrer: “escoriações pelo corpo, fortes dores na
coluna, pescoço, dorso e ombro, com diagnóstico após a estabilização das lesões na coluna
ombro e antebraço, sequelas essas que pela natureza e gravidade tem refletido diretamente no
desempenho de suas atividades laborativas, notadamente pelas contínuas crises, com intensas
dores nas regiões atingidas, perda da força instabilidade de movimentos, seguida de estafa
física, bem como adquirindo síndrome pós-concussional, ansiedade, medo de pegar ônibus ou
ficar em multidão, transtornos que não possuía até o fatídico acidente, inclusive sendo
encaminhada para psiquiatria conforme documentos anexo” (sic, fl.2). Com base nessas
alegações, pede que a ré seja condenada ao pagamento do seguro obrigatório
(DPVAT) no valor de R$13.500,00 ou “no valor mínimo equivalente a 70% da tabela de
perdas” (fl.7).
Apesar
da
insurgência
da
autora
contra
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029571-80.2016.8.26.0602 -Voto no 29782
4
improcedência do pedido, que se baseou na conclusão da perícia elaborada
durante o processo (fls. 92/98), não era possível outra conclusão.
O laudo pericial elaborado em 19.09.2017, dois
anos após a ocorrência do acidente, por perito cadastrado pelo IMESC,
especialista em Medicina Legal e Perícia Médica (fl.92) concluiu que a autora
não é portadora de sequela de acidente de trânsito ocorrido em 30.03.2015, de
modo que “não há falar em avaliação de sequelas, limitação funcional ou enquadramento, do
ponto de vista Médico-Legal, na Tabela do DPVAT” (fl.97).
O perito informou que, segundo a autora, ela foi
vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30.03.2015, “decorrente de queda dentro
de um ônibus”, tendo sido socorrida no Hospital Sorocaba, onde permaneceu por
algumas horas em observação, por ter sofrido “fratura na costela em hemitórax
direito”, tendo recebido “prescrição com nimesulida e alta médica” (fl.93, grifei).
Com a inicial, a autora apresentou a ficha de
atendimento ambulatorial no dia do acidente, na qual consta que ela sofreu
queda da própria altura e referiu dor local nas costas do lado direito, tendo
ficado em observação por 12 horas, sem sinais de comprometimento
neurológico e outras alterações (fl.17).
A autora também apresentou prescrições médicas
de medicamentos para dor e nimesulida (fls.19/24), além do exame de
“cintilografia óssea”, pedido em 21.12.2015, no qual constou no item
“informações relevantes:” “poliartralgia” (fl.25).
Deste modo, os documentos apresentados pela
autora não indicam que no acidente ela tenha sofrido “fratura na costela”,
como narrou para o perito, tanto assim que ele, ao responder ao quesito 01 da
autora, que indagava “Qual o tipo de lesão (ões) sofrida (s) pela Autora em decorrência do
acidente mencionado na inicial?” (fl.8), respondeu “contusão” e que seu tratamento
foi conservador com medicação analgésica por cinco dias (respostas aos
quesitos 2 e 3 fls.97/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029571-80.2016.8.26.0602 -Voto no 29782
5
Evidentemente,
não
se
confundem
nem
se
assemelham “fratura” e “contusão”, de modo que não há prova de que a autora
tenha sofrido a alegada fratura na costela nem que tenha apresentado
limitação funcional decorrente da alegada “dor local” do lado direito das costas.
Pese o fato de a autora contar, hoje, com 70 anos
de idade (fl.92), fato é que, na inicial, como dito, ela se qualificou como
“diarista”, o que sugere que ela continua exercendo tal função, mesmo após o
acidente e, claro, com maior dificuldade, em virtude de sua idade, mas nada
nos autos sugere ou conduz à conclusão de que ela apresente incapacidade
ainda que parcial, em decorrência do acidente.
A conclusão do laudo pericial foi no sentido de que a
autora não apresenta danos anatômicos ou funcionais que se enquadrem em
situações previstas na tabela DPVAT, relativas ao acidente sofrido em
30.03.2015 (fl.97), e não há nada a desprestigiar a conclusão.
Dessa maneira, não foi preenchido o requisito do
artigo 3o, “II”, da Lei no 6.194/74, com as alterações da Lei no 11.482/07, para o
pagamento da indenização securitária, qual seja, a invalidez permanente.
Não custa lembrar que inexiste amparo legal para o
pedido de indenização securitária fundado em eventual incapacidade laboral
durante o período de tratamento de vítima de acidente de trânsito nem mesmo
os decorrentes de problemas psíquicos.
Ademais, o só fato de ter sofrido acidente de
trânsito não determina recebimento de indenização, cuja lei estabelece
pagamento diante, apenas, da comprovação de haver invalidez permanente.
Por fim, ainda que não seja o caso de aplicar a
tabela instituída pela Lei no 11.945/09, impugnada pela apelante, pois, repito,
ela não apresenta invalidez permanente decorrente do acidente, não custa
lembrar que não se identifica inconstitucionalidade na mencionada tabela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029571-80.2016.8.26.0602 -Voto no 29782
6
gradação da lesão (1) (2).
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e,
conforme o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, ficam majorados os
honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa atualizado,
observando-se que a autora é beneficiária da justiça gratuita.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 Tendo o tema sido analisado e repelido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal: “Incidente
de Inconstitucionalidade, suscitado pela 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, onde vem sustentada a inconstitucionalidade da Lei n° 11.482/07, desde sua origem, ao fundamento
segundo o qual a Medida Provisória que a originou (MP n° 340/06) não atendeu os pressupostos de relevância e
urgência do art. 62, caput, da Constituição Federal - Arguição rejeitada - Vício de origem não ocorrente - Os
requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos em conceitos jurídicos
indeterminados de 'relevância e urgência' (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do
Poder Judiciário, por força das regras da separação dos Poderes (art. 62 da CF)' - Relevância e urgência justificada
pela necessidade da instituição de mecanismos que contribuam para elevação da concorrência entre os agentes
econômicos - Indenização securitária incidente sobre as indenizações de DPVAT” (Incidente de
Inconstitucionalidade n° 990.10.285781-6, Órgão Especial, j. 16.03.2011 - Rel. Des. OCTÁVIO
HELENE).
2 Como também deve ser afastada a inconstitucionalidade da Lei no 11.945/09, em consonância
com os julgados desta Câmara e deste Tribunal: “Sobre a alegada inconstitucionalidade do artigo 8o da
Lei n° 11.482 porque a MP 340/06 da qual se originou não cumpria os critérios da relevância e urgência, convém
lembrar os ensinamentos de Uadi Lamêgo Bulos em sua obra "Constituição Federal Anotada", 7a ed. revista e
atualizada, ed. Saraiva, p. 862, que com muita propriedade afirma "a existência das medidas provisórias condiciona-
se à satisfação de dois pressupostos simultâneos: a relevância e a urgência. Ambos incidem concomitantemente, e
não alternativamente. O item relevância não é conditio sine qua non para que atos legislativos existam no mundo
jurídico. As leis é que dizem o que é relevante. Demais disso, para uma lei ser introduzida, não se exige o
pressuposto da urgência.". Assim, convertida em lei a medida provisória, a questão da relevância e urgência ficaram
superadas, ainda mais porque inexiste ação direta de inconstitucionalidade proposta contra os termos da MP 340/06
(Nesse sentido: Adin 1726, rel. Maurício Corrêa e Adin 691, rel. Min. Sepúlveda Pertence)”. Apelação no
0209935-62.2009.8.26.0100, 29a Câmara, rel. S. OSCAR FELTRIN, j. 26.10.2011.